Tribunal: TJSP
Processo: 1004630-60.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória de inexistência de operação financeiras c.c. indenização por danos morais e materiais. Matérias preliminares de erro in procedendo, por falta de fundamentação e de decisão surpresa. Rejeição. Mérito. Golpe da falsa central de atendimento. Deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço bancário. Réu que não apresentou contestação, presumindo-se como

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória de inexistência de operação financeiras c.c. indenização por danos morais e materiais. Matérias preliminares de erro in procedendo, por falta de fundamentação e de decisão surpresa. Rejeição. Mérito. Golpe da falsa central de atendimento. Deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço bancário. Réu que não apresentou contestação, presumindo-se como verdadeira a alegação autoral de que ele deu caso aos vazamentos dos dados do autor que permitiram a fraude praticada pelos meliantes e que as transações fogem do perfil. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Condenação do réu ao pagamento da indenização material suportada pelo autor. Dano moral. Ocorrência. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00. Sentença de improcedência alterada. Recurso provido.